Tribunal: TJSP
Processo: 1067655-65.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Locação comercial. Shopping center. Ação revisional de aluguel com pedido de tutela antecipada e consignação de valores. Sentença de improcedência. Irresignação da locatária Autora que não se sustenta. Impossibilidade de redução do valor locatício em razão da pandemia por COVID-19. Locatária que não logrou êxito em demonstrar comprometimento em suas finanças ou queda significativa em

Ementa:
Apelação. Locação comercial. Shopping center. Ação revisional de aluguel com pedido de tutela antecipada e consignação de valores. Sentença de improcedência. Irresignação da locatária Autora que não se sustenta. Impossibilidade de redução do valor locatício em razão da pandemia por COVID-19. Locatária que não logrou êxito em demonstrar comprometimento em suas finanças ou queda significativa em seu faturamento a justificar a intervenção judicial na relação entre particulares sob a alegação de onerosidade excessiva. Intervenção que tem o caráter excepcionalíssimo, sob pena de violação aos princípios "pacta sunt servanda" e da autonomia da vontade. Ausência de situação de extrema vantagem para a locadora, que também foi afetada pela pandemia. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.